Tribunal: TJPA
Processo: 0804960-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804960-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: TEODOLINA MARIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A PACOTE TARIFÁRIO QUESTIONADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao “Cesta B. Expresso 1” e “VR Parcial Cesta B. expresso 1”.

2.

Considerando que o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado
.

3.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto por BANCO BRADESCO SA, insurgindo contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800146-69.2024.814.0044), ajuizada por TEOLINA MARIA DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto:

1 - Por entender presentes os requisitos legais necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para determinar que o(a) requerido(a) suspenda os descontos efetuados na conta bancária de titularidade da parte autora, sob a rubrica “Cesta B.expresso1” e “VR PARCIAL Cesta B.expresso1”, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por cada desconto, até a decisão de mérito, ressalvada a possibilidade de revogação da tutela provisória;

2 – Ante o requerimento da parte demandante e à vista da documentação carreada, defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, arts. 98 e 99);

3 – Com fulcro nos arts. 71, da Lei n. 10.741/2003, e 1.048, I, do CPC, defiro a prioridade na tramitação do feito, haja vista que a parte autora é pessoa idosa, como prova o documento de ID. 109554760;

4 – Na situação em exame, observo que a relação jurídica de direito material discutida configura relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC). Com efeito, ante a verossimilhança do alegado, inverto o ônus da prova por entender que restam preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal;

5 – APRAZE-SE audiência de conciliação (exceto se o requerido informar que não possui interesse na realização do ato – CPC, art. 334, § 4º, I). CITE-SE a parte ré e INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem à referida audiência de conciliação, a ser realizada presencialmente, na sala de audiências do Fórum da Comarca de Primavera.

5.1 – Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte requerida oferecer contestação. Se a parte requerida não contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo algumas hipóteses legais (CPC, arts. 344 e 345);

5.2 – Sejam observadas as disposições do art. 334 do Código de Processo Civil vigente: I) o réu deve ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, contados da data da audiência; II) a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado; III) o réu, se for o caso, deverá manifestar seu desinteresse na autocomposição, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência; IV) o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado; V) as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos;

5.3 – Não realizado o acordo, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu (CPC, arts. 697 e 335, I e II);

5.4 – Nos termos do art. 219, do CPC, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, disposição normativa esta que se aplica somente aos prazos processuais.

6. Escoados os prazos acima assinalados, certifique-se e façam os autos conclusos.”

Em suas razões, a Instituição Financeira, resumidamente, alerta sobre a desnecessidade de fixação de multa, já que não é nem de longe a única forma possível de se obter o cumprimento da determinação judicial. Além disso, defende a regularidade da contratação, considerando que os créditos decorrentes da operação questionada foram solicitados via AUTOATENDIMENTO (internet banking), com utilização de cartão e uso de dados indicados pela própria Agravada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 18833245, indeferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do ministério Público opinou pela manutenção da decisão.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não liminar de suspensão dos descontos referente a pacote tarifário.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida na impossibilidade da ora agravada em realizar prova negativa, ou seja, de que a contratação impugnada não ocorreu. Além disso, levou em consideração a demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a redução da sua remuneração, considerando o baixo valor que recebe.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Apesar do supracitado dispositivo legal exigir a acumulação desses dois requisitos, o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação pacote tarifário “Cesta B. expresso 1” e “VR Parcial Cesta B. expresso 1”, motivo pelo qual apenas esse requisito será analisado.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2024